Tribunal: TJDFT
Processo: 0748326-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748326-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS AGRAVADO: FELIPE ABREU MENDES D E S P A C H O Embora o agravante tenha colacionado o comprovante de pagamento do preparo aos autos, conforme ID 21263979, este veio desacompanhado da correspondente guia de custas. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a necessária guia de custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora